Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Defiro o pedido sustentação oral da advogada (ID 20343131) na sessão de julgamento presencial por videoconferência, designada nos termos da certidão de ID 20250467. À Secretaria para que adote as providências necessárias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator